Tribunal: TJDFT
Processo: 0007485-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007485-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a JOEL DE LIMA DIAS, JOELITA DE OLIVEIRA, JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA, JONAS DA CONCEIÇÃO MARTINS, JORGE DIAS MACHADO, JORGE GOUVEIA LIMA e JORGE JOSÉ GOMES CONCEIÇÃO (ID: 33930263). O SINDIRETA concordou com os valores apurados pela Contadoria e informou que JOEL DE LIMA DIAS, JOELITA DE OLIVEIRA, JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA, JORGE DIAS MACHADO e JORGE GOUVEIA LIMA renunciaram aos créditos superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 34233670). O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 34810891). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 33930263, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por JOEL DE LIMA DIAS, JOELITA DE OLIVEIRA, JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA, JORGE DIAS MACHADO e JORGE GOUVEIA LIMA aos créditos superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de JOEL DE LIMA DIAS, JOELITA DE OLIVEIRA, JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA, JORGE DIAS MACHADO e JORGE GOUVEIA LIMA, segundo o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de JONAS DA CONCEIÇÃO MARTINS e JORGE JOSÉ GOMES CONCEIÇÃO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 5 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador